Tribunal: STF
Processo: ADI 6243
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ROL TAXATIVO DO ART. 103 DA CRFB. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Federação Médica Brasileira — FMB, tendo como objeto a Lei nº 3.490, de 1º de agosto de 2019, que “[i]nstitui a jornada de trabalho especial no âmbito da Secretaria de saúde, e adota outras providências” no Estado do Tocantins.



    2. Confira-se o teor da norma impugnada: 



    “Art. 1º É instituída a jornada especial do regime de plantão no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, nas Unidades de Saúde de funcionamento ininterrupto de vinte e quatro horas, sete dias da semana, de domingo a sábado. 



    § 1º A jornada especial do regime de plantão poderá ser aplicada aos servidores efetivos, estabilizados, não estabilizados, servidores requisitados de outros órgãos, ocupantes de cargos comissionados e de natureza especial, e os contratados temporariamente nos termos da legislação vigente. 



    §2º São definidas as jornadas especiais em regime de plantão, nos termos dos Anexos I, II e III a esta Lei, da seguinte forma: 



    a) de seis horas; 



    b) de doze horas; 



    c) de vinte e quatro horas. 



    §3º Os horários de início e término das jornadas do regime de plantão serão determinados de acordo com a peculiaridade da Unidade de Saúde na qual o servidor estiver lotado, sendo da seguinte forma: 



    a) plantão de doze horas diurnas, de 7h às 19h; 



    b) plantão de doze horas noturnas, de 19h às 7h; 



    c) plantão de seis horas matutinas, de 7h às 13h; 



    d) plantão de seis horas vespertinas, de 13h às 19h; 



    e) plantão de vinte e quatro horas, de 7h às 7h; 



    f) plantão de vinte e quatro horas, de 19h às 19h. 



    §4º A jornada básica de trabalho, que não se refere ao regime de plantão, obedecerá aos seguintes horários de início e término: 



    I - jornada de trabalho de oito horas em turnos matutino e vespertino, com intervalo de duas horas para refeição, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, e excepcionalmente será escalonada nas unidades que funcionam das 7h às 19h; 



    II - jornada de trabalho de seis horas em turnos matutino e vespertino, das 7h às 13h e das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira. 



    §5º Cumpre ao Secretário de Estado da Saúde, sem prejuízo no disposto nesta Lei:



    I - disciplinar o horário de funcionamento das Unidades de Saúde e as excepcionalidades dispostas neste artigo; 



    II - estabelecer os critérios do cumprimento das jornadas básica e especial de trabalho; 



    III - definir, conforme regulamento próprio, a jornada em regime alcançável nas Unidades de Saúde de funcionamento ininterrupto de 24 horas, sete dias da semana; 



    VI - disciplinar em quantidade e forma a troca de plantão na escala de trabalho no mês corrente. 



    Art. 2º O art. 23 da Lei 2.670, de 19 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art.23. .............................................................................................................................. §1º ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. 



    VI - ao Assistente Social, cuja jornada é de trinta horas semanais;’ (NR) 



    Art. 3º O art. 1º da Lei 2.644, de 5 de novembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    “Art. 1º ................................................................................................................................ §1º A GRIN é calculada em percentual sobre o vencimento inicial da categoria, constante do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração – PCCR do Quadro da Saúde do Poder Executivo e concedida mediante a comprovação de frequência e assiduidade integral. §2º Cumpre ao Secretário de Estado da Saúde disciplinar a forma de referendar o atestado mensal da regularidade da GRIN. §3º As unidades hospitalares, os percentuais e as jornadas de trabalho são estabelecidos no Anexo Único a esta Lei.” (NR) 



    Art. 4º O Anexo Único à Lei 2.644, de 5 de novembro de 2012, passa a vigorar na conformidade do Anexo IV desta Lei. 



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 6º É revogada a alínea “a” do inciso IV do §1º do art. 23 da Lei 2.670, de 19 de dezembro de 2012”.



    3. A parte autora alega inconstitucionalidade formal do ato inquinado, pois, no seu entender, o procedimento para trâmite das medidas provisórias previsto na Constituição do Estado do Tocantins viola as disposições da Carta Magna sobre a matéria. No ponto, a FMB aduz que “essa inconsistência procedimental foi levada ao conhecimento da Casa de Leis do Estado antes da conversão da MP nº 5, porém os parlamentares omitiram-se dolosamente quanto a inconstitucionalidade. De igual modo o Excelentíssimo Governado do Estado não se ateve à violação da Constituição da República e sancionou o projeto de lei atinente à conversão da Medida Provisória nº 05/2019”. 



    4. Defende, ainda, a inconstitucionalidade material da norma questionada, na medida em que “[a] Lei Estadual nº 3.490/2019 aumentou a jornada de trabalho dos servidores médicos sem a correspondente retribuição financeira e por consequência violou o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS”.



    5. Destaca o entendimento firmado, pelo Tribunal Pleno, no âmbito do ARE nº 660.010/PR (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/10/2014, p. 19/02/2015), submetido à sistemática da repercussão geral, figurando como “causa piloto” do Tema RG nº 514, ocasião em que fixada a seguinte tese: “[a] ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.



    6. Reporta-se ao regramento alusivo à jornada de trabalho e remuneração versado nas Leis estaduais nº 1.818, de 2007, e nº 2.670, de 2012, a instituírem, respectivamente, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro da Saúde do Poder Executivo. Realça ter ocorrido desvirtuamento do regime jurídico único dos servidores públicos – art. 39, caput, da Constituição da República.



    7. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do diploma vergastado. No mérito, busca a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.490, de 2019, do Estado do Tocantins.



    8. Postula ainda, caso assentada a procedência do pedido, a modulação dos efeitos da decisão, a fim de ter-se, quanto à jornada de trabalho especial em regime de plantão, a observância, até a superveniência de nova regulamentação, da Portaria nº 937, de 2012, da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins.



    9. Em 07/11/2019, o e. Ministro Marco Aurélio, meu antecessor na relatoria do feito, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, e determinou fossem providenciadas as informações respectivas, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    10. A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins informa a higidez do trâmite da matéria. Por sua vez, o Governador do Estado do Tocantins aponta a ilegitimidade da requerente, a qual representa somente a categoria dos médicos, sendo incabível a impugnação da norma em sua integralidade. Alega a ausência de pertinência temática. Frisa a falta de comprovação de associados em pelo menos nove Estados da Federação. Destaca a deficiência na fundamentação e especificidade em relação às normas constitucionais violadas. Menciona precedentes do Supremo. No mérito, defende inexistir contrariedade à Constituição Federal, quer quanto ao prazo de vigência de medida provisória ou em relação ao conceito de “submissão imediata” da medida provisória à Assembleia. Enfatiza que o art. 39 da Constituição da República está com a eficácia suspensa, não sendo possível utilizá-lo como parâmetro para fins de controle de constitucionalidade. No aspecto material, assevera a impossibilidade de controle abstrato de normas infraconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Refere-se à decisão do Tribunal de Contas estadual no sentido da ilegalidade da Portaria/SESAU nº 937, de 29 de novembro de 2012. Ressalta não ter havido redução da remuneração dos servidores nem aumento da carga de trabalho.



    11. A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação ante a ilegitimidade ativa da requerente e, no mérito, defende a improcedência do pedido, nos seguintes termos:



    “Administrativo. Lei nº 3.490/2019 do Estado do Tocantins, que institui a jornada de trabalho especial no âmbito da Secretaria da Saúde do referido ente federado. Preliminares. Ilegitimidade ativa da requerente. Inobservância do ônus da impugnação especificada. Mérito. Inconstitucionalidade formal não comprovada. Não se extrai da petição inicial que o processo legislativo referente à conversão em lei da Medida Provisória nº 05/2019 tenha desrespeitado o prazo previsto pelo artigo 62, § 3º, da Lei Maior ou mesmo desconsiderado as condições exigidas para a adoção dessa espécie normativa. A circunstância de a medida provisória em exame ter sido submetida à apreciação da Assembleia Legislativa tocantinense 06 (seis) dias após a sua edição não é capaz de ofender o disposto no artigo 62, caput, da Lei Maior. Inexistência de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. A lei impugnada, ao converter a jornada normal de trabalho em regime de plantões, não aumentou a carga horária para a qual foram admitidos os profissionais vinculados à Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, mas apenas corrigiu as distorções verificadas na Portaria/SESAU/Nº 937/2012 do Secretário de Estado da Saúde, que anteriormente disciplinava o assunto. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido”.



    12. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação, em parecer assim resumido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI TOCANTINENSE 3.490/2019. JORNADA ESPECIAL. AUMENTO DE PLANTÕES. MANUTENÇÃO DE VENCIMENTOS. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Entidades sindicais de segundo grau não dispõem de legitimidade ativa para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação direta”.



    13. A Federação Médica Brasileira, por intermédio da Petição STF nº 87.289/2020, ratifica sua legitimidade ativa, ao argumento de que se caracteriza como entidade sindical de grau máximo, por inexistir confederação sindical dos médicos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    14. Desde logo, antecipo que, no presente caso, impõe-se o não conhecimento da ação em razão da ilegitimidade ativa da requerente.



    15. É que, na espécie, a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada por federação, entidade sindical de segundo grau, não elencada no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Daí ressai, portanto, a manifesta carência para agir, na esteira do que vem compreendendo esse Excelso Pretório.



    16. Nos termos do art. 103, inc. IX, da Constituição da República, e do art. 2º, inc. I, da Lei 9.882, de 1999, podem propor ADI e ADPF confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 



    17. In casu, conforme constata-se do estatuto acostado ao caderno processual, os médicos se organizam em sindicatos estaduais de base, que, por sua vez, compõem a Federação autora da ação. Por oportuno, transcrevo o teor dos dispositivos: 



    “Art. 4º. A todos os sindicatos de médicos assiste o direito de serem admitidos como associados da Federação Médica Brasileira, desde que satisfaçam as condições previstas neste estatuto. 



(…) 



    Art. 12. A FMB se organiza pelos seus sindicatos de base e por representação regional sindical. 



    Art. 13. A representação regional sindical tem por objetivo fortalecer o movimento sindical médico, articulando os sindicatos médicos regionalmente, em consonância com as diretrizes políticas da FMB. 



    Art. 14. A representação regional sindical visa garantir a participação equânime dos sindicatos de base nas diversas instâncias de deliberação da FMB;” (e-doc. 5). 



    18. Como visto, a requerente não se qualifica como confederação sindical, e, sim, como entidade de segundo grau.



    19. Quanto ao ponto, a jurisprudência da Corte sedimentou-se no sentido de que, com base no art. 103, inc. IX, da Lei Fundamental, apenas as confederações possuem legitimidade para a propositura das ações de controle abstrato de normas, isto é, não se reconhece legitimidade às federações, mesmo aquelas de âmbito nacional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Propositura pelo Sindicato dos Despachantes e Auto Escolas do Estado de Mato Grosso SINDAED/MT. Entidade que não se caracteriza como de âmbito nacional. Na estrutura sindical brasileira, somente as confederações sindicais são partes legítimas à propositura das ações relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Art. 103, IX, CRFB/88. Ilegitimidade ativa ad casuam. Precedentes. Ação Direta a qual se nega seguimento”. 



    (ADI nº 5.123/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2015, p. 27/02/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMPLITUDE NACIONAL DA REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de seu caráter nacional, o qual não se configura com mera declaração formal em seu estatuto. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (ADI nº 4.751-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 06/09/2019, p. 20/09/2019). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU – INADMISSIBILIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA A INSTAURAÇÃO DO CONTROLE “IN ABSTRACTO” DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE RECONHECE, ENTRE OS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA SINDICAL BRASILEIRA, APENAS ÀS CONFEDERAÇÕES (ENTIDADES SINDICAIS DE TERCEIRO GRAU) – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA, NÃO OBSTANTE O SEU CARÁTER INEQUIVOCAMENTE SINDICAL, LEGITIMAR-SE-IA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA NA CONDIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO JURÍDICA PRÓPRIA DAS ENTIDADES SINDICAIS QUE LHES CONFERE UMA NATUREZA DISTINTA DAS DEMAIS CATEGORIAS DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE – QUALIDADE JURÍDICA QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADA, MOMENTANEAMENTE, COM O FIM DE VIABILIZAR, POR CONVENIÊNCIA PROCESSUAL, O ACESSO AOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – As federações e os sindicatos, mesmo aqueles de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    – No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente as confederações sindicais – que constituem entidades de grau superior – possuem qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes. 



    – Ao reconhecer legitimação para agir em sede de fiscalização abstrata às confederações sindicais e às entidades de classe de âmbito nacional, a Constituição da República (art. 103, IX) tratou de situações que não são intercambiáveis, não se admitindo, por isso mesmo, para efeito de ativação da jurisdição de controle “in abstracto”, que uma entidade sindical de segundo grau, demitindo-se, momentaneamente, de sua condição sindical, invoque a qualidade de entidade de classe de âmbito nacional. Precedentes”. 



    (ADI nº 6.463-AgR/TO, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 05/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos). 



    20. Em idêntico sentido, ao discorrer sobre a ilegitimidade da parte autora, a Procuradoria-Geral da República também concluiu ausente a legitimidade das federações para o ajuizamento de ações de controle concentrado perante este Supremo Tribunal Federal. Permito-me transcrever abaixo os fundamentos esposados pela PGR, os quais utilizo como razão de decidir, in verbis:



    “O Supremo Tribunal Federal entende que a legitimidade ativa ad causam das entidades sindicais para ajuizamento de ação direta depende do enquadramento formal e material destas no conceito legal de confederação sindical, delineado pelo art. 535 da Consolidação das Leis do Trabalho (RTJ, v. 139, p. 486; v. 146, p. 421; v. 159, p. 413). A Federação Médica Brasileira – FMB autoqualifica-se como “entidade sindical de grau superior para fins de estudo, coordenação, proteção, reivindicação e representação legal das entidades médicas sindicais filiadas, no sentido da solidariedade profissional e dos interesses nacionais, não possuindo fins econômicos ou lucrativos” (peça 5, folha 1). Não sendo a requerente entidade sindical de grau máximo, falta-lhe legitimidade para provocar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica a respeito: 



    CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL – AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As federações sindicais, mesmo aquelas de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. - No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente a Confederação Sindical – que constitui entidade de grau superior – possui qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes. (ADI 4.656-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º.9.2014.) 



    Ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade ativa ”ad causam” da Federação Nacional dos Administradores – FENAD – para questionar, na via do controle direto, a constitucionalidade da MPr 293, de 8.5.06, que ”dispõe sobre o reconhecimento das centrais sindicais para os fins que especifica”. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, no âmbito das entidades sindicais, a questionada legitimação é privativa das confederações (v.g., ADIn 398, 01.02.91, Sanches, RTJ 135/495; ADIn 17, 11.03.91, Sanches, RTJ 135/853; ADIn 360, 21.09.90, Moreira, RTJ 144/703; ADIn 488, 26.04.91, Gallotti, RTJ 146/42; ADIn 526, 16.10.91, RTJ 145/101; ADIn 689, 29.03.92, Néri, RTJ 143/831; ADIn 599, 24.10.91, Néri, RTJ 144/434; ADIn 772, 11.09.92, Moreira, RTJ 147/79; ADIn 164, 08.09.93, Moreira, RTJ 139/396; ADIn 935, 15.09.93, Sanches, RTJ 149/439; ADIn 166, 05.09.96, Galvão, DJ 18.10.96; ADIn 1795, 19.03.98, Moreira, DJ 30.4.98; AgADIn 1785, 08.06.98, Jobim, 7.8.98). (ADI 3.762 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 24.11.2006) 



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE HÍBRIDA. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. C.F., ART. 103, IX. I. - ENTIDADE DE CLASSE HÍBRIDA, PORQUE COMPOSTA DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E POR ENTIDADES SINDICAIS, NÃO TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADIN N. 530-8-DF, DJ 22.XI.91; ADIN N. 433-DF. TAMBÉM NÃO ESTÃO LEGITIMADAS ATIVAMENTE PARA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AS DENOMINADAS CONFEDERAÇÕES QUE NÃO ESTÃO ORGANIZADAS NOS MOLDES DA C.L.T., ARTS. 533 E SEGUINTES. SOMENTE A CONFEDERAÇÃO QUE SE COMPÕE, NO MÍNIMO, DE TRÊS FEDERAÇÕES SINDICAIS, E QUE AGRUPA APENAS FEDERAÇÕES SINDICAIS, É QUE TEM LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADIN N. 433-6-DF. II. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, (ADI 706-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 4.9.1992.) Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legitimação ativa. Federação sindical. Constituição, art. 103, IX. Não está legitimada a ação direta de inconstitucionalidade entidade sindical de segundo grau. Somente se legitima a demanda de inconstitucionalidade, com base no art. 103, IX, da Constituição, a entidade sindical que se integre no nível superior da organização sindical, como confederação. As federações, ou simplesmente os sindicatos, ainda que em seus estatutos se atribuam jurisdição nacional, não preenchem o requisito do inciso IX, do art. 103, da Constituição, que exige a condição de confederação sindical. Não se admite, também, a legitimidade ativa a mesma ação de entidades mistas, isto é, que reúnam entidades sindicais e associações da mesma categoria não sindicais. Ação de que não se conhece, por falta de legitimação ativa da autora. (ADI 689, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 15.5.1992.) Por outro lado, a requerente tampouco pode ser enquadrada na categoria de entidade de classe de âmbito nacional, na medida em que o caráter sindical da entidade constitui óbice ao reconhecimento de eventual natureza associativa concomitante.



    O tema já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a possibilidade de mescla das duas hipóteses de legitimação contidas no art. 103, IX, da Constituição Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (UGT) – CENTRAL SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NORMA QUESTIONADA DE NATUREZA REGULAMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO. (…) 3. A fórmula alternativa prevista no art. 103, IX, do Texto Magno, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de confederação, venha a se utilizar do rótulo de entidade de classe de âmbito nacional, para fins de legitimação. Precedente. (…) (ADI 4.224 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8.9.2011) 



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ART. 103, IX, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. A agravante busca demonstrar sua legitimidade ativa mesclando indevidamente duas das hipóteses de legitimação previstas no art. 103 da Constituição Federal. Porém, sua inequívoca natureza sindical a exclui, peremptoriamente, das demais categorias de associação de âmbito nacional. Precedentes: ADI 920-MC, rel. Min. Francisco Rezek, DJ 11.04.97, ADI 1.149-AgR, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.10.95, ADI 275, rel. Min. Moreira Alves, DJ 22.02.91 e ADI 378, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 19.02.93. 2. Não se tratando de confederação sindical organizada na forma da lei, mas de entidade sindical de segundo grau (federação), mostra-se irrelevante a maior ou menor representatividade territorial no que toca ao atendimento da exigência contida na primeira parte do art. 103, IX, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1.562-QO, rel. Min. Moreira Alves, DJ 09.05.97, ADI 1.343-MC, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.10.95, ADI 3.195, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.05.04, ADI 2.973, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 24.10.03 e ADI 2.991, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.03. 3. Agravo regimental improvido. (ADI 3.506-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 30.9.2005) 



    Por conseguinte, esta ação direta de inconstitucionalidade não reúne condições processuais de curso até julgamento de mérito, motivo pelo qual há de ter seguimento negado, na forma do art. 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.



    21. Indene de dúvidas, portanto, a ilegitimidade ativa da requerente para o ajuizamento da presente ação. 



    22. Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator